Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 396, I, do CPC, o juiz pode ordenar que a parte exiba documentos ou coisa que se encontre em seu poder. No entanto, impõe ao requerente que decline a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias, o que não foi efetivado no caso em apreço.
2. É pacífico o entendimento no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, de maneira que pode indeferir as diligências que entende inúteis ao seu convencimento, sem que tal fato implique em cerceamento de defesa.
3. Negou-se provimento ao recurso.